Tribunal: STF
Processo: ARE 1429878
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

 1.	Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AGRAVADA PELA POSIÇÃO DE COMANDO E MAJORADA PELO USO DE ARMA (LEI 11.343/06, ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT; LEI 10.826/03, ART. 12; LEI 12.850/13, ART. 2º, §§ 2º, E 3º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS ACUSADOS. 1. RESTITUIÇÃO DE BENS EM NOME DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE. 2. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT). PROVA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. QUANTIDADE DE DROGA. RELATÓRIOS DE INFORMAÇÃO. 3. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 35, CAPUT). ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. VÍNCULO ASSOCIATIVO. 4. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/03, ART. 12). PROVA. TERMO DE APREENSÃO. LOCAL DE ARMAZENAMENTO. CONFISSÃO. 5. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/03, ART. 2º, CAPUT). PROVA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO. 6. TRÁFICO PRIVILEGIADO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4º). 6.1 DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM CURSO 6.2. CONDENAÇÃO POR PARTICIPAR DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 6.3. PRIMARIEDADE. ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 7. PENA BASE. NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES (LEI 11.3443/06, ART. 42). 7.1. QUANTIDADE E VARIEDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. BIS IN IDEM. 7.2. QUANTIDADE ELEVADA. MAIS DE 1KG. CRACK. FRAÇÃO. 7.3. QUANTIDADE MEDIANA. APROXIMADAMENTE 200G. CRACK. FRAÇÃO. 8. AGRAVANTES NO CASO DE CONCURSO DE PESSOAS. COMANDO. ORGANIZAÇÃO (CP, ART. 62, I). 9. CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CP, ART. 65, III, "D"). AUTORIA. TIPICIDADE. MÍNIMO LEGAL (STJ, SÚMULA 231). 10. REINCIDÊNCIA (CP, ART. 61, I). FATO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. ANTECEDENTES (CP, ART. 59, CAPUT). 11. AGRAVANTE. COMANDO INDIVIDUAL OU COLETIVO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/13, ART. 2º, § 2º). 
1. Não deve ser conhecido o pedido de restituição formulado pelo acusado em nome de terceiro, pois a pretensão, nesse caso, carece de legitimidade.
 2. O laudo pericial que atesta a apreensão de elevada quantidade de crack; os depoimentos de policiais militares descrevendo, com minúcias, a dinâmica dos acusados para o armazenamento e transporte de narcóticos; o local em que foram apreendidos os estupefacientes; a apreensão, concomitante, de dinheiro e arma de fogo; e as informações de que os acusados são envolvidos com o comércio espúrio; são provas suficientes do cometimento do delito de tráfico e impedem a proclamação de suas absolvições. 
3. Ainda que comprovado o concurso de pessoas, o conjunto probatório que não permite concluir haver vínculo associativo sólido entre os coautores e partícipes justifica suas absolvições com relação ao crime de associação para o tráfico.
4. O termo de apreensão de arma de fogo e de munições; o fato de o artefato bélico ter sido apreendido em local em que estavam pertences femininos; e as confissões dos acusados, uma informal e a outra judicial; são provas suficientes da materialidade e da autoria e impedem a absolvição com relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo e munição. 
5. Os depoimentos de Agentes Públicos dando conta de que os acusados são membros de organização criminosa e o conteúdo de relatório de informação, em que há descrição de fatos concretos que revelam seus pertencimentos à facção Primeiro Grupo Catarinense - PCG, são provas suficientes do delito de participação de organização criminosa e impedem a absolvição. 
6.1. A existência de ação penal em curso, instaurada para apurar a responsabilidade criminal da acusada pela prática de associação criminosa, porte de arma e corrupção de menores, aliada à expressiva quantidade de drogas que era guardada por ela por ocasião da prática criminosa mais recente (cerca de 1Kg de cocaína petrificada), são evidências de sua dedicação a atividades criminosas e impedem a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 6.2. É inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 àquele que foi condenado pelo crime de participação em organização criminosa. 
7.1. As diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, se utilizadas como fundamento para a escolha da fração do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, não podem ser consideradas para majoração da pena-base, sob pena de configurar bis in idem. 7.2. A apreensão de cerca de 200g de cocaína petrificada ( crack) autoriza o incremento de pena, na primeira fase, no patamar de 1/6. 7.3. A apreensão de cerca de 1Kg de cocaína petrificada ( crack) autoriza o incremento de pena, na primeira fase, no patamar de 1/5. 
8. A existência de depoimentos dando conta de que o acusado exercia o comando e organização dos demais coautores autoriza a incidência da agravante específica prevista para os casos de concurso de pessoas. 
9. Faz jus à atenuante da confissão espontânea o agente que admite estar guardando drogas para outro traficante, mas a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 10. A condenação transitada em julgado após o crime objeto de análise na ação penal não configura reincidência, mas, se correspondente a delito perpetrado em data anterior, caracteriza mau antecedente. 
11. Os depoimentos de Agentes Públicos e o relatório de informação apresentado por Policiais Militares, ambos indicando que os acusados ocupam posições de destaque na organização interna do Primeiro Grupo Catarinense - PCG, autoriza o agravamento da pena do crime de fazer parte de organização criminosa. 
12. É descabida a restituição de veículo em que foi apreendida droga se não é comprovada satisfatoriamente a licitude de sua origem. RECURSOS CONHECIDOS E O DE UM ACUSADO APENAS PARCIALMENTE; INSURGÊNCIAS PARCIALMENTE PROVIDAS.” (e-doc. 1.213).

 2.	Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. XLVI e LVII, da Constituição da República (e-doc. 1.251).

 3.	O recurso extraordinário foi inadmitido na origem por  incidência dos enunciados nº 279 e nº 282 das Súmulas do STF, bem como pela aplicação do Tema nº 182 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 1.369).

 4.	Interposto agravo, a parte recorrente aduz que cumpriu o requisito indispensável da arguição preliminar de repercussão geral no caso em concreto (e-doc. 1.403).

             É o relatório.

Decido.

 5.	Constitui ônus do recorrente a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão atacada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, sob pena de ser obstruído o agravo, uma vez incompreensível a controvérsia por ausência de argumentação suficiente a infirmar as razões da decisão impugnada, consoante enunciado nº 287 da Súmula do STF, in verbis:

E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

 6.	Neste caso, como relatado, a inadmissão recursal deu-se com base na aplicação dos enunciados nº 279 e nº 284 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal, além da necessidade de análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de apelo extremo.

 7.	Todavia, no presente agravo, a parte não combateu propriamente os fundamentos de inadmissão do recurso extraordinário, limitando-se a sustentar que atendeu ao preenchimento do requisito objetivo da demonstração de repercussão geral na espécie, em que pese não ter apresentado tópico específico, sem qualquer acréscimo ou menção aos óbices apontados na decisão recorrida.  

 8.	Em casos tais, frise-se, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente acerca da inviabilidade do recurso, conforme ilustram os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.401.306-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 07/11/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2022. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 
1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”
(ARE nº 1.342.528-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 16/11/2022; grifos acrescidos).

 9.	Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

 10.	Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 11 de janeiro de 2024.
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator